Tribunal: TJDFT
Processo: 0714910-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DE GRAVAME NO SISTEMA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EFETUADO. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO NO DETRAN. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O registro do veículo em nome de terceiro estranho à relação processual obsta o desenvolvimento válido e regular do processo, pois a parte legítima para figurar no polo passivo da ação seria a pessoa em nome de quem o bem está registrado.

2. Em que pese haver prova acerca do registro do gravame junto ao órgão de trânsito, a ausência de comprovação de transferência da titularidade do automóvel reforça a prova de registro do bem em nome de terceiro, circunstância corroborada com a manutenção das informações do antigo proprietário do veículo no banco de dados do Senatran, de forma que a sentença foi acertada.

3. Apelação conhecida e não provida.